Tribunal: TJDFT
Processo: 0701021-09.2021.8.07.0019
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. NÚCLEO ESSENCIAL DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE PRESERVADO. PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO NÃO VIOLADO. REJEIÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUES PRESCRITOS. CÁRTULAS ORIGINAIS PROVA ESCRITA HÁBIL A APARELHAR O PROCEDIMENTO MONITÓRIO. EMBARGOS MONITÓRIOS. CAUSA DEBENDI. INVERSÃO DA INICIATIVA DO CONTRADITÓRIO. ÔNUS PROBATÓRIO DA EMBARGANTE. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL DESCONSTITUÍDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A simples reprodução, em razões recursais de alguns argumentos agitados na peça inicial não implica, necessariamente, violação ao princípio da dialeticidade, se, como na espécie, suficientes se mostram os fundamentos do recurso para combater o pronunciamento judicial atacado. Violação ao princípio da dialeticidade não configurada. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada.
2. Demanda monitória aparelhada com cheques prescritos, cujos originais foram apresentados em juízo. Documentos hábeis a embasar o procedimento monitório. Art. 700, I, do Código de Processo Civil. Prova escrita representativa da existência de crédito, conquanto desprovida de eficácia executiva, que serve a formar firme convencimento quanto ao direito do autor, beneficiário do cheque, de cobrar do emitente o pagamento do valor consignado na cártula.
3. Conforme Enunciado 531 do c. Superior Tribunal de Justiça, em “ação monitória fundada em cheque prescrito ajuizada contra o emitente, é dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula.”
3. Todavia, por força da técnica de inversão da iniciativa do contraditório criada pelo procedimento monitório, ao réu, nos embargos à monitória, cumpre trazer a discussão a causa debendi e comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito vindicado (art. 373, II, do CPC).
4. Caso concreto em que a ré/embargante/apelada fez prova da ocorrência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito alegado pelo autor, ao demonstrar que a sustação dos cheques decorreu do inadimplemento contratual em que incorreu o autor/apelante/embargado.
5. Apelação conhecida e desprovida. Honorários majorados.